Tribunal: TJDFT
Processo: 0753646-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753646-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS PACIENTE: GABRIEL JOSE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. I. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator